Tribunal: TJMT
Processo: 1019503-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019503-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIZA CRISTINA DA SILVA - CPF: 048.527.591-03 (ADVOGADO), ARIEL FELIPE DAL MORO - CPF: 052.501.731-36 (AGRAVANTE), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – INDÍCIOS DE FRAUDE – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NO MÉRITO, DESPROVIDO
.

Não se conhece do pedido de disponibilização de veículo similar ao sinistrado quando a matéria não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A concessão de tutela de urgência que antecipa efeitos satisfativos exige prova inequívoca do direito alegado, sendo inviável quando há indícios de fraude contratual a demandar dilação probatória.

Configura risco de irreversibilidade a antecipação de indenização securitária quando pendente de apuração judicial a validade do contrato.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1019503-36.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ARIEL FELIPE DAL MORO

AGRAVADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ARIEL FELIPE DAL MORO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Cássio Leite de Barros Netto
, da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança Securitária c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Antecipada no. 1002149-31.2025.8.11.0086, ajuizada em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial, por meio da qual postulava o pagamento imediato da indenização securitária no valor de R$125.131,00 — correspondente ao valor de mercado do veículo segurado (Tabela FIPE) — ou, alternativamente, a disponibilização de um veículo similar enquanto perdurasse o trâmite da demanda.

Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada deixou de reconhecer a existência de probabilidade do direito e perigo de dano, apesar das provas documentais já constantes nos auto­s, as quais demonstrariam o cumprimento integral de suas obrigações contratuais, a ocorrência de sinistro coberto (roubo do veículo segurado) e a ausência de justificativa concreta e técnica por parte da seguradora para a negativa da cobertura securitária.

Aduz que, mesmo após quatro provocações administrativas perante o PROCON de Nova Mutum/MT, a agravada não apresentou elementos objetivos que justificassem a negativa do sinistro, limitando-se a alegações genéricas de “divergência entre causas e consequências do evento”.

Ressalta que a recusa imotivada da seguradora configura prática abusiva, em violação ao art. 6o, III e VIII, e art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta, ainda, que a manutenção da decisão recorrida impõe prejuízos contínuos e significativos, diante da ausência de seu único meio de transporte por mais de nove meses, o que compromete sua mobilidade, atividades profissionais e familiares, caracterizando grave situação de urgência.

Assevera que não há risco de irreversibilidade na concessão da medida, podendo eventual ressarcimento ser obtido nos termos do art. 302 do CPC.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para compelir a seguradora ao pagamento do valor da indenização contratada ou, subsidiariamente, à disponibilização de veículo similar (Id. 293421865).

A tutela recursal foi
indeferida
em 18/06/2025, por esta Relatoria (Id. 294230869).

A agravada apresentou contraminuta, argumentando, inicialmente, a inadmissibilidade do pleito subsidiário referente à disponibilização de carro reserva, ao fundamento de que tal pedido sequer foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, tendo sua análise sido postergada, razão pela qual sua apreciação direta por esta Corte importaria em indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, alegando que a negativa do pagamento da indenização securitária decorreu de fundadas suspeitas de fraude praticada pelo próprio segurado.

Alega que, durante a regulação do sinistro, verificou-se que as fotos do veículo apresentadas pelo agravante na vistoria prévia foram manipuladas para fazer crer que o bem segurado era um Chevrolet Cruze RS 2022, quando, na realidade, se tratava de um Cruze LT 2019, havendo relevantes divergências visuais e estruturais entre os modelos.

Referido fato teria sido confirmado por sistema especializado (Carbigdata), que identificou o veículo verdadeiro em circulação na fronteira, incompatível com as imagens submetidas na contratação do seguro.

Defende, nesse contexto, a inexistência de probabilidade do direito invocado pelo agravante, porquanto teria sido o próprio segurado o responsável pela perda da garantia securitária, nos termos dos artigos 765 e 766 do Código Civil, ao induzir a seguradora em erro quanto às condições reais do objeto segurado.

Rechaça, também, a alegação de ausência de laudo técnico, afirmando que foram apresentados documentos e elementos probatórios suficientes para justificar a negativa, inclusive na via administrativa.

Rebate, ainda, a tese de ilicitude no cancelamento retroativo da apólice, esclarecendo que o ato foi praticado após a constatação da fraude e encontra respaldo tanto no art. 762 do Código Civil, que dispõe sobre a nulidade do contrato de seguro baseado em ato doloso do segurado, quanto nas cláusulas 25.5 e 28, alíneas “a” e “c”, das Condições Gerais do Contrato de Seguro, que autorizam o cancelamento automático em casos de declaração inverídica ou tentativa de fraude.

Aduz, por fim, que eventual deferimento da tutela recursal implicaria grave risco de irreversibilidade, na medida em que o pagamento antecipado da indenização poderia esvaziar o mérito da ação principal, dificultando eventual restituição.

Invoca, para tanto, o §3o do art. 300 do Código de Processo Civil e precedente desta Corte, no sentido de que a irreversibilidade dos efeitos inviabiliza a concessão da tutela antecipada quando esta se confunde com o mérito.

Sustenta, também, a necessidade de instrução probatória exauriente para demonstração da fraude e reforça que eventual antecipação de tutela, sem oportunizar à seguradora a produção de prova oral e documental, configuraria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição da República, e do art. 369 do CPC.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão (Id. 300078899).

Preparo devidamente recolhido (Id. 293927379).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente,
deixa-se
de apreciar o pedido subsidiário formulado pelo agravante, consistente na disponibilização de veículo de mesmas características ao sinistrado, porquanto referido pleito não foi objeto de análise pelo juízo de origem, tendo sua apreciação sido expressamente postergada para momento posterior à apresentação da contestação e à formação do contraditório.

A deliberação antecipada por esta instância recursal sobre matéria ainda não enfrentada pelo juízo de primeiro grau configuraria indevida supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, assegurado pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição da República.

Nesse sentido, não se conhece da insurgência quanto ao pedido de concessão de carro reserva, por ausência de decisão recorrível a respeito da matéria.

Prosseguindo, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ARIEL FELIPE DAL MORO
contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Cobrança Securitária c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Antecipada no. 1002149-31.2025.8.11.0086, ajuizada em desfavor de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, sob o fundamento de ausência de elementos probatórios que autorizassem, em juízo de cognição sumária, o deferimento da medida pleiteada.

Daquele
decisum
, cito a parte que importa:

“(...) Quanto ao pedido liminar para pagamento da indenização,
tenho pelo seu indeferimento
, uma vez que sua concessão
esvaziaria o próprio mérito do processo
.

Além disso, se efetuado o pagamento da indenização em sede de tutela, haveria risco de irreversibilidade da tutela, pois o Autor gastaria os valores, em tese, com a compra ou aluguel de outro carro, ou seja, o dinheiro poderia se dissipar com o tempo.

Assim, conforme dispõe o art. 300, II, do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, o pedido de
pagamento da indenização deve ser analisado no julgamento do feito, após o contraditório e instrução probatória
.

Em relação ao
fornecimento de carro reserva
,
postergo a análise de tal pedido para após o contraditório e ampla defesa
, de modo que a contestação do Requerido trará maiores esclarecimentos acerca da negativa ao pagamento da indenização. Trata-se de questão ainda pouco esclarecida, especialmente quanto às razões de indeferimento do pedido administrativo.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

Nos termos do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, determino a realização de audiência de conciliação virtual pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT, com data a ser marcada pelo próprio CEJUSC.

(...)”

Pois bem. Do ponto de vista jurídico, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que "
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
".

No caso dos autos, a análise da documentação colacionada pela parte autora agravante revela
a existência de divergência razoável e relevante entre a narrativa inicial e os elementos técnicos apresentados pela seguradora no âmbito administrativo
, o que impede o reconhecimento, de plano, da verossimilhança das alegações.

Acrescente-se que o contrato de seguro é regido por mútuos deveres de lealdade e probidade, sendo a boa-fé objetiva um princípio estruturante da relação contratual.

A esse respeito, o art. 765 do Código Civil dispõe que "
o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes
".

Já o art. 766 do mesmo diploma estabelece que "
se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido
".

Sob essa perspectiva, deve-se considerar que a seguradora apresentou documentação concreta e específica, como relatório técnico e imagens extraídas do sistema Carbigdata, indicando divergências substanciais entre o veículo informado na apólice e o efetivamente segurado.

Ressalte-se, por oportuno, o teor das Cláusulas 25.5 e 28, alíneas “a” e “c”, das Condições Gerais do Contrato de Seguro, cuja literalidade prevê:

“Cláusula 25.5 – A apólice será cancelada automaticamente nas hipóteses de perda dos direitos do segurado, conforme previsto na Cláusula 28.”

“Cláusula 28 – Perda de Direitos: O segurado perderá o direito à indenização se:

a) fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio;

c) agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.”

Desse modo, diante da plausibilidade da tese de fraude, ainda que sob juízo de cognição sumária, não é possível reconhecer, de imediato, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Ao contrário, há nos autos elementos que recomendam o prosseguimento da instrução para averiguação minuciosa dos fatos, inclusive mediante produção de prova oral e documental, como requerido pela agravada, sob pena de comprometimento do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente no art. 5o, inciso LV, da Constituição da República:

“Art. 5o, LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Ainda sob esse prisma, impõe-se a observância do art. 369 do CPC, segundo o qual "
as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
".

Ademais, o §3o do art. 300 do CPC veda expressamente a concessão de tutela de urgência quando esta tiver caráter irreversível.

No caso em análise, o eventual deferimento da medida pretendida, consubstanciado na antecipação de pagamento da indenização securitária ou na disponibilização de veículo similar, acarretaria risco real de irreversibilidade, notadamente diante da controvérsia instalada e da alegada fraude na formação do contrato.

Tal risco foi corretamente sopesado pelo juízo de origem, que assentou a necessidade de instrução probatória exauriente como condição para o julgamento do mérito.

Aliás, este egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que “
a irreversibilidade dos efeitos da decisão inviabiliza a concessão da tutela provisória, posto que, além da probabilidade do direito e do perigo da demora, exige-se que os efeitos da tutela provisória satisfativa sejam reversíveis
” (TJMT, Agravo de Instrumento no. 1003422-17.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/03/2024, DJE 01/03/2024).

Dessa forma, embora se reconheça a situação pessoal relatada pelo agravante e os transtornos decorrentes da ausência de seu veículo, é necessário preservar a segurança jurídica e a legalidade processual, assegurando o devido exercício do contraditório e da ampla defesa à parte agravada, que apresentou elementos minimamente verossímeis quanto à ocorrência de vício na formação do vínculo contratual.

Em suma, partindo da tese deduzida pelo agravante, cotejando-a com a antítese sustentada pela agravada, chega-se à síntese de que a decisão agravada está devidamente fundamentada na ausência de probabilidade do direito, na existência de indícios de fraude a demandar dilação probatória, bem como no risco de irreversibilidade da medida pretendida.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado, conforme facilmente percebido dos arestos abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
– SEGURO -
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA PRETENSÃO DE OBRIGAR A RÉ A ATENDER À SOLICITAÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA INTEGRAL DO EVENTO NOS TERMOS DO CONTRATO E DA APÓLICE DE SEGURO
- TUTELA DE URGÊNCIA NA MODALIDADE ANTECIPADA (SATISFATIVA) PARA COBERTURA INTEGRAL DO SEGURO –
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o disposto no artigo 300, caput do Código de Processo Civil, uma vez ausente um dos seus requisitos legais, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência. A concessão da antecipação da tutela pretendida pelos agravantes, por se configurar satisfativa, esgotaria em parte o objeto da lide, inviabilizando a possibilidade de reversão da medida, o que é vedado pelo § 3o do artigo 300, CPC.
A pretensão de reversão da negativa de cobertura securitária de sinistro de veículo automotor impõe-se a dilação probatória a fim de se apurar a circunstância fática do sinistro, via de consequência, fica afastada a probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10167954720248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO DE AUTOMÓVEL – NEGATIVA DE COBERTURA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA MODALIDADE ANTECIPADA (SATISFATIVA) PARA A REALIZAÇÃO IMEDIATA DO CONSERTO DO VEÍCULO – MANUTENÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO (FUMUS BONI JURIS) NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR ESCLARECER AS RAZÕES QUE LEVARAM À NEGATIVA DA COBERTURA DO SINISTRO PELA SEGURADORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Na ação judicial que visa reverter a negativa de cobertura securitária de sinistro de veículo automotor, revela-se necessária a dilação probatória acerca da circunstância fática que envolveu o evento danoso, razão pela qual não se verifica, de plano, a probabilidade do direito, pressuposto para a concessão da tutela de urgência.
”
(N.U 1022768-22.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

Assim, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela antecipada é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025